Tribunal: STF
Processo: HC 255606
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão de decisão transitada em julgado em 3.6.2025, formulado por Aulo Rodrigo Santana.



    Afirma o requerente que “foi condenado em primeira instância nos autos da Ação Penal (Proc. n. 0003755-61.2018.8.26.0047) em tramite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Assis-SP, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto pelo crime descrito no Art. 273, caput e §§ 1º , 1º -A e 1º-b, todos do Código Penal, conforme sentença de fls.422/434. (doc.anexo)”



    Ressalta que “um dos investigados na mesma operação que o requerente, cujos atos praticados são idênticos, qual seja, Art. 273, caput e §§ 1º , 1º -A e 1º-b do Código Penal (falsificação, corrupção, adulteração ou alteração d produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, ausência de registro na Anvisa), o réu DAVI HENRIQUE EVANGELISTA nos autos do Processo Crime n. 0003754-76.2018.8.26.0047 em trâmite perante esta mesma Vara Criminal, em ordem de Habeas Corpus (HC 255606 / SP) proferida pelo Emi. Ministro Gilmar Mendes em dade de 27/05/2025, foi concedida a ordem para determinar que o Juízo de Origem (1ª Vara Criminal de Assis), refaça a dosimetria da pena no que se refere especificamente à condenação pelo crime do art. 273, § 1º-B, I, do CP, APLICANDO A TESE FIXADA PELA CORTE DO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 1003/RG. (Doc.anexo)”



    Requer “a) O reconhecimento da identidade fático-processual entre o requerente e o corréu beneficiado no HC 255.606 / SP, em razão da condenação pela pratica do mesmo crime e estando envolvido na mesma operação policial; b) A consequente extensão dos efeitos da decisão (HC 255.606/SP), de modo a estender/corrigir, de ofício, o redimensionamento da dosimetria das penas ao requerente Aulo Rdodrigo Santana, por força da regra processual prevista no art. 580 do CPP, nos mesmos moldes.”



    É o relatório.



    Decido.



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    No caso em análise, o paciente foi condenado nos autos do processo 0003754-76.2018.8.26.0047; o ora requerente foi condenado no processo 0003755-61.2018.8.26.0047.



    Não é a mesma relação jurídico-processual, conforme exige o CPP.



    A controvérsia deve ser discutida nos meios próprios, e não no expediente de extensão de decisão.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se. Voltem os autos imediatamente ao arquivo.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente